Tribunal: CARF
Processo: 11020.720150/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar alegações de inconstitucionalidade ou afastar a aplicação da lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2. Inexistindo demonstração concreta de cerceamento do direito de defesa, rejeitam-se as preliminares de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PELA FISCALIZAÇÃO. LEGALIDADE.
É lícito à autoridade fiscal, no curso de procedimento administrativo regularmente instaurado, requisitar informações bancárias diretamente às instituições financeiras, nos termos do art. 6o da LC no 105/2001, não configurando quebra de sigilo bancário nem exigindo autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
Caracteriza-se omissão de rendimentos, por presunção legal, o crédito em conta bancária cuja origem não seja comprovada pelo contribuinte, após regularmente intimado, sendo plenamente válido o lançamento com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
O indeferimento fundamentado de diligência considerada prescindível não configura cerceamento do direito de defesa, nos termos da Súmula CARF no 163, sendo ônus do contribuinte a comprovação da origem e natureza dos valores questionados.
DOAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA.
A alegação de doação não afasta a tributação pelo imposto de renda quando ausente prova formal idônea, como escritura pública, instrumento particular ou recolhimento do ITCMD, especialmente em se tratando de valores elevados, nos termos do art. 541 do Código Civil.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IRREGULAR. GLOSA MANTIDA.
A distribuição de lucros, ainda que desproporcional, somente afasta a tributação quando lastreada em escrituração contábil regular, formal e idônea. Livros contábeis sem observância das formalidades legais não fazem prova a favor do contribuinte.
LIVRO-CAIXA. GLOSA DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A dedução de despesas no livro-caixa exige comprovação documental idônea e demonstração de sua necessidade e vinculação à atividade profissional. A ausência de escrituração analítica e de prova do pagamento impede o afastamento da glosa.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
É legítima a cumulação da multa de ofício com a multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, por se tratar de infrações autônomas, com fundamentos legais distintos, conforme Súmula CARF no 147.
MULTA QUALIFICADA. DOLO CARACTERIZADO.
A apresentação de informações divergentes e a omissão deliberada de rendimentos caracterizam dolo apto a justificar a qualificação da multa.
MULTAS. ALEGAÇÃO DE CONFISCO E PROPORCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete ao CARF apreciar alegações de caráter confiscatório, proporcionalidade ou razoabilidade das multas, por se tratar de juízo de constitucionalidade ou discricionariedade vedado no âmbito administrativo, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É obrigatória a aplicação da taxa SELIC como juros de mora aos débitos tributários federais, inclusive sobre a multa de ofício, conforme entendimento vinculante consagrado nas Súmulas CARF no 4 e no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720150/2016-97
ACÓRDÃO
2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL GONZATTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar alegações de inconstitucionalidade
ou afastar a aplicação da lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.
Inexistindo demonstração concreta de cerceamento do direito de defesa,
rejeitam-se as preliminares de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PELA
FISCALIZAÇÃO. LEGALIDADE.
É lícito à autoridade fiscal, no curso de procedimento administrativo
regularmente instaurado, requisitar informações bancárias diretamente às
instituições financeiras, nos termos do art. 6o da LC no 105/2001, não
configurando quebra de sigilo bancário nem exigindo autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO
LEGAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
Caracteriza-se omissão de rendimentos, por presunção legal, o crédito em
conta bancária cuja origem não seja comprovada pelo contribuinte, após
regularmente intimado, sendo plenamente válido o lançamento com
fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
O indeferimento fundamentado de diligência considerada prescindível não
configura cerceamento do direito de defesa, nos termos da Súmula CARF
no 163, sendo ônus do contribuinte a comprovação da origem e natureza
dos valores questionados.
DOAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
2
A alegação de doação não afasta a tributação pelo imposto de renda
quando ausente prova formal idônea, como escritura pública, instrumento
particular ou recolhimento do ITCMD, especialmente em se tratando de
valores elevados, nos termos do art. 541 do Código Civil.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IRREGULAR. GLOSA
MANTIDA.
A distribuição de lucros, ainda que desproporcional, somente afasta a
tributação quando lastreada em escrituração contábil regular, formal e
idônea. Livros contábeis sem observância das formalidades legais não
fazem prova a favor do contribuinte.
LIVRO-CAIXA. GLOSA DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A dedução de despesas no livro-caixa exige comprovação documental
idônea e demonstração de sua necessidade e vinculação à atividade
profissional. A ausência de escrituração analítica e de prova do pagamento
impede o afastamento da glosa.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS
IN IDEM.
É legítima a cumulação da multa de ofício com a multa isolada pelo não
recolhimento do carnê-leão, por se tratar de infrações autônomas, com
fundamentos legais distintos, conforme Súmula CARF no 147.
MULTA QUALIFICADA. DOLO CARACTERIZADO.
A apresentação de informações divergentes e a omissão deliberada de
rendimentos caracterizam dolo apto a justificar a qualificação da multa.
MULTAS. ALEGAÇÃO DE CONFISCO E PROPORCIONALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não compete ao CARF apreciar alegações de caráter confiscatório,
proporcionalidade ou razoabilidade das multas, por se tratar de juízo de
constitucionalidade
ou
discricionariedade
vedado
no
âmbito
administrativo, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É obrigatória a aplicação da taxa SELIC como juros de mora aos débitos
tributários federais, inclusive sobre a multa de ofício, conforme
entendimento vinculante consagrado nas Súmulas CARF no 4 e no 108.
ACÓRDÃO
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Foi lavrado Auto de Infração cientificado ao contribuinte em 01/02/2016,
relativamente aos anos-calendário 2012 e 2013 (fls. 02 a 24), exigindo o recolhimento do imposto
de renda pessoa física, juros de mora, multa proporcional e multa exigida isoladamente.
A fiscalização apurou, no período de 01/01/2012 a 31/12/2013, as seguintes
infrações:
a) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas, não declarados na DIRPF.
b) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas, igualmente não oferecidos à tributação.
c) Omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas, não
declarados pelo contribuinte.
d) Classificação indevida de rendimentos tributáveis como isentos na Declaração de
Ajuste Anual, relativamente a rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com fatos geradores em
28/02/2013 e 31/03/2013.
e) Omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto,
decorrente de variação patrimonial não lastreada em rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, com fatos geradores em 28/02/2013 e 31/03/2013.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
4
f) Dedução indevida na base de cálculo do ajuste anual, mediante utilização
irregular de despesas lançadas a título de Livro Caixa, no período de 01/01/2012 a 31/12/2013.
g) Dedução indevida na base de cálculo mensal do Carnê-Leão, também mediante
utilização irregular de despesas lançadas a título de Livro Caixa, no período de 01/02/2012 a
31/12/2013.
h) Aplicação de multa isolada pela falta de recolhimento mensal obrigatório do
Carnê-Leão, relativa aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2013.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fl. 25 a 48), o procedimento teve início em
06/04/2015, com o objetivo de apurar omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e
variação patrimonial a descoberto nos exercícios de 2013 (ano-calendário 2012) e 2014 (ano-
calendário 2013).
O contribuinte, odontólogo, encontrava-se omisso da entrega das Declarações de
Ajuste Anual (DIRPF) relativas aos anos-calendário fiscalizados, tendo apresentado as declarações
somente após o início da ação fiscal. No curso da fiscalização, foi regularmente intimado a
apresentar documentação comprobatória de rendimentos, extratos bancários e demais elementos
patrimoniais, tendo apresentado respostas parciais, inclusive mediante pedidos de prorrogação de
prazo.
São as constatações da fiscalização:
a) Rendimentos de Pessoas Físicas (honorários odontológicos): A fiscalização apurou
que o contribuinte recebeu rendimentos de 64 pessoas físicas pela prestação de serviços
odontológicos, os quais não foram integralmente declarados. Os valores omitidos foram apurados
mediante diligências junto a clientes/pacientes e consolidados em planilhas, com base em recibos,
declarações de terceiros e demais documentos.
b) Rendimentos de Pessoas Jurídicas: Foram constatados rendimentos recebidos: da
Cooperativa de Serviços Odontológicos de Farroupilha; da empresa ADESCON Treinamento e
Desenvolvimento Profissional Ltda., da qual o contribuinte foi sócio administrador até meados de
2013. Tais valores não foram corretamente oferecidos à tributação, conforme comprovantes de
rendimentos juntados aos autos.
c) Glosa de despesas do Livro Caixa: A fiscalização glosou despesas lançadas no Livro
Caixa que não se enquadravam como despesas necessárias à manutenção da atividade
profissional, nos termos do RIR/99, com detalhamento em planilhas relativas aos anos-calendário
de 2012 e 2013.
d) Omissão de rendimentos de aluguéis: Com base em informações prestadas via
DIMOB, constatou-se a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas relativos
a imóvel situado em Farroupilha/RS, nos anos-calendário de 2012 e 2013.
e) Classificação indevida de rendimentos como isentos: Após o início da ação fiscal,
o contribuinte declarou, como rendimentos isentos, suposta distribuição de lucros da empresa
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
5
ADESCON, no valor de R$ 134.539,05. A fiscalização, após diligência junto à empresa, concluiu
que: não havia comprovação de lucro passível de distribuição; a empresa não mantinha
contabilidade regular; as informações da DEFIS e dos comprovantes de rendimentos não
corroboravam o pagamento alegado. Diante disso, os valores foram reclassificados como
rendimentos tributáveis, com apuração de lucro arbitrado, nos termos da Lei no 9.249/1995.
f) Variação patrimonial a descoberto: Foi constatado acréscimo patrimonial sem
lastro em rendimentos comprovados, nos meses de fevereiro e março de 2013, apurado mediante
confronto entre origens de recursos e aplicações.
g) Multa isolada – Carnê-Leão: Para os rendimentos recebidos de pessoas físicas
(honorários e aluguéis), foi constatada a ausência de recolhimento mensal obrigatório do Carnê-
Leão, ensejando a aplicação de multa isolada.
h) Multa qualificada e representação penal: A fiscalização aplicou multa de ofício
qualificada, com fundamento na prática reiterada de omissão de rendimentos, ausência de
entrega de declarações e inconsistências relevantes na documentação apresentada após o início
da ação fiscal. Em razão desses elementos, foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais.
O contribuinte apresentou Impugnação em 26/02/16 (fls. 1.315 a 1.385).
Alegou ilegalidade de quebra de sigilo, impossibilidade de lançamento por
presunção, omissão da fiscalização nas diligências, impossibilidade de desconsideração das
receitas não tributáveis comprovadas pelo contribuinte, arbitrariedade na glosa de despesas do
livro caixa, impossibilidade de cumulação da multa de ofício com a multa isolada, inaplicabilidade
da multa de ofício qualificada (ausência de dolo), percentual confiscatório da multa, e
inaplicabilidade da taxa Selic aos débitos.
O Acórdão 10-57.369 - 8a Turma da DRJ/POA, em Sessão de 30/08/2016, julgou a
impugnação procedente em parte. O julgamento foi ementado da seguinte forma:
NULIDADE.
Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do Auto
de Infração.
DILIGÊNCIAS.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, determinando a realização das diligências que entender necessárias. O
objeto da diligência é subsidiar a decisão do julgador, e não suprir lacunas
originadas pela inércia do contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
6
A doação, para ser aceita na análise da evolução patrimonial do contribuinte,
deve estar consignada nas respectivas declarações de ajuste, e deve ser
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS COM PROPAGANDA. ATIVIDADE PROFISSIONAL.
São dedutíveis as despesas com propaganda que se relacionem com a atividade
profissional da pessoa física, desde que estes gastos estejam escriturados em
livro-caixa e comprovados com documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É aplicável a multa de ofício qualificada na ocorrência das hipóteses previstas nos
artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É aplicável a multa isolada sobre falta de recolhimento mensal do imposto de
renda através do carnê-leão.
PENALIDADES. ONEROSIDADE, ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de considerações acerca da onerosidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade de penalidades objetivamente definidas em lei não compete
à autoridade administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A vedação contida na Constituição Federal sobre a utilização de tributo, e não da
multa, com efeito de confisco é dirigida ao legislador, não se aplicando aos
lançamentos de ofício efetuados em cumprimento das leis tributárias
regularmente aprovadas.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Nada obsta que se aplique a multa de ofício e a multa isolada por se referirem a
diferentes infrações cometidas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios encontra respaldo na
legislação regente, não podendo ser dispensada.
A decisão de 1a instância cancelou a glosa das despesas com propaganda:
(fl. 922) Não foi justificado pela fiscalização, no processo, em que medida a
ausência da publicidade/propaganda refletiria na manutenção da fonte
produtora, se significativamente ou não. Entendo que, no contexto atual da
sociedade mundial, a INTERNET é um forte aliado na captação de clientes de um
modo geral, e especialmente para os profissionais liberais. Portanto, não se pode
concluir, a priori, que essa despesa não seja necessária à percepção da receita e
que a ausência da propaganda não afetaria, de forma significativa, a manutenção
da fonte produtora para esse profissional (atendimento odontológico).
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
7
O contribuinte foi cientificado da decisão (fl. 1.461) em 05/09/2016 e interpôs
Recurso Voluntário em 04/10/2016 (fl. 1.462).
São os pedidos do Recurso Voluntário (fl. 1.463 a 1.519):
(fl. 1.519) i) Sejam acolhidas as preliminares, com o reconhecimento da nulidade
total do auto de lançamento;
ii) Sejam reconhecidas válidas as receitas não tributáveis decorrentes de doação e
distribuição de lucros, bem como as despesas indevidamente glosadas com a
devida repercussão no lançamento pretendido;
iii) Seja excluída do lançamento a multa isolada aplicada pela Fiscalização;
iv) Seja desqualificada a multa de ofício do patamar de 150%, com o seu
arbitramento em 75%;
v) Seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa no patamar de
150%;
vi) Seja reconhecida a ilegalidade da Taxa SELIC, quando superior ao percentual de
1% ao mês.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte foi cientificado da decisão (fl. 1.461) em 05/09/2016 e interpôs
Recurso Voluntário em 04/10/2016 (fl. 1.462). Está, portanto, tempestivo.
2. Alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade – cerceamento.
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa, alegando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Afirma que não lhe teria sido oportunizado acesso pleno aos elementos que fundamentaram a
autuação, bem como a possibilidade efetiva de impugná-los, o que comprometeria a validade do
procedimento fiscal e do auto de infração desde a sua origem.
Quanto as alegações do contribuinte de que este Tribunal Administrativo seria apto
a avaliar questões de legalidade, o que não teria sido avaliado na 1a instância, é de se observar
que o tema está sumulado no Conselho:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
8
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deve-se frisar que o órgão não pode afastar a aplicação da lei, pelo princípio da
estrita legalidade dos atos administrativos. Disto isto, não cabe falar em “modelo Kelseniano, de
cima da pirâmide para baixo”, como aduz o contribuinte1 (fl. 1.467).
3. Quebra do sigilo sem autorização do Judiciário.
Alega-se que a fiscalização teria promovido a quebra de sigilo bancário e financeiro
sem prévia autorização judicial, em afronta ao art. 5o, X e XII, da Constituição Federal. O
recorrente sustenta que a obtenção e utilização de extratos bancários e demais informações
financeiras seriam ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos, com a consequente nulidade do
lançamento por contaminação da prova.
A temática já está pacificada neste Conselho. Pode a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, solicitar às instituições bancárias extratos das contas de depósito do
interessado, sem que isso caracterize quebra de sigilo bancário, com base no art. 6o da Lei
Complementar n. 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Dado haver procedimento em curso, sem razão o contribuinte.
4. Impossibilidade de lançamento por presunção.
O recorrente argumenta que o crédito tributário foi constituído com base em
presunções, sem prova direta e concreta da ocorrência de rendimentos tributáveis omitidos.
Sustenta que a legislação do imposto de renda exige a demonstração efetiva do fato gerador,
sendo vedada a exigência fundada exclusivamente em presunções genéricas ou em indícios
desacompanhados de comprovação material idônea.
Sobre isto, a Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente

1 A propósito, Hans Kelsen jamais usou o termo “pirâmide” em nenhuma de suas obras.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
9
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Portanto, é cabível o lançamento por presunção. Caracterizam-se como omissão de
rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Sem razão o contribuinte.
5. Falta de diligência.
Defende-se que a autoridade fiscal deixou de realizar diligências indispensáveis à
correta apuração dos fatos, limitando-se a conclusões apressadas e incompletas. O recorrente
afirma que a fiscalização não buscou esclarecer a origem de determinados valores, tampouco
apurar adequadamente sua natureza jurídica, o que comprometeria a certeza e liquidez do crédito
lançado.
Quanto a fiscalização não ter buscado esclarecer a origem dos valores, vale
observar que é papel do contribuinte trazer tais comprovações. A função da diligência não é
substituir o trabalho do contribuinte, mas sim informar o convencimento do Fisco.
Em havendo prescindibilidade, não há comprometimento da certeza e liquidez do
crédito. Veja-se entendimento sumulado no Conselho:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sem razão o contribuinte.
6. Doação recebida pelo contribuinte de seu pai.
O recorrente sustenta que parte dos valores considerados como rendimentos
omitidos decorre de doações recebidas de seu pai, não configurando fato gerador do imposto de
renda. Argumenta que tais valores possuem natureza de transferência patrimonial gratuita,
devendo ser excluídos da base de cálculo do tributo, por não representarem acréscimo
patrimonial tributável.
A doação é uma espécie de contrato em que uma pessoa, por espírito de liberdade
e à custa do seu patrimônio, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito em benefício do
outro contratante. Para que haja a comprovação de uma doação, é necessário que alguns indícios
sejam demonstrados, a exemplo de escritura pública ou instrumento particular, como consta no
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
10
art. 541 do CC. Outra prova da doação é o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doações - tributo estadual.
O Código Civil traz a base para se afirmar que só cabe doação não documentada
para pequenos valores, o que não é o caso em tela (R$ 284.7000,00 à época):
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de
pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.
E, como o próprio contribuinte lembra em sede recursal, não houve apresentação
de documento comprovando o caráter de doação da transferência e nem foi declarado na DAA da
referida doação pelo Sr. Itaci (fl. 1.485).
Sem razão o contribuinte.
7. Distribuição de lucros.
Alega-se que determinados valores foram indevidamente tributados como
rendimentos tributáveis, quando, na realidade, corresponderiam à distribuição de lucros
regularmente auferidos. O recorrente sustenta que tais valores são isentos do imposto de renda,
nos termos da legislação vigente à época, inexistindo fundamento legal para sua tributação:
(fl. 1.486) Dando sequência às arbitrariedades e presunções a Fiscalização
desconsiderou os valores recebidos a título de distribuição de Lucros da empresa
ADESCON. (...)
(fl. 1.487) No tocante a eventuais inconsistências contábeis da empresa, não
podem ser escusa ou subterfúgio para que a Fiscalização desnature as verbas
recebidas pelo Contribuinte. Assim, também a distribuição de lucro pela empresa
ADESCON deve ser reconhecida, com os consectários efeitos sobre o lançamento
tributário.
A fiscalização tratou, no Relatório Fiscal, da contabilidade:
(fl. 33) A fim de verificar a existência de escrituração contábil que propiciasse à
empresa distribuir lucro acima do percentual isento, intimou-se a empresa
ADESCON a apresentar tais livros, via Termo de Início de Procedimento Fiscal –
Doc. 25 00.
Em resposta, a empresa apresenta a título de livros Diário e Razão dos anos
calendário 2011, 2012 e 2013, folhas soltas, numeradas, contendo termo de
abertura e encerramento, onde foram efetuados os lançamentos contábeis da
empresa.
Tais folhas não servem para fazer prova a favor do contribuinte, visto não se
revestirem das formalidades legais extrínsecas: os Diários não estão
encadernados, não foram levados à registro, não contém assinatura dos sócios
administradores. Vide Docs. 25 06, 25 10 e 29 02.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
11
Ainda que se desconsiderasse tal ilegalidade, encontraríamos nestes lançamentos
contábeis, a existência de saldo credor de Caixa nos períodos de 11/10/2011 a
17/11/2011 e 18/01/2013 a 20/01/2013, o que reitera a impropriedade de tais
demonstrações contábeis.
É possível a distribuição desproporcional de lucros. Todavia, para que não se
caracterize remuneração de trabalho, o CARF tem entendido que os registros contábeis precisam
estar formal e corretamente elaborados (vide Acórdão n. 1302-006.907, Relator Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, Sessão de 17/08/2023).
De outra forma, não fazem prova a favor do contribuinte.
8. Arbitrariedade na glosa de despesas do Livro-caixa.
O recorrente afirma que a glosa das despesas lançadas no Livro-caixa foi arbitrária e
desprovida de fundamentação adequada. Sustenta que as despesas eram necessárias, usuais e
pertinentes à atividade profissional exercida, tendo sido desconsideradas pela fiscalização sem
análise individualizada ou demonstração de sua inidoneidade.
A 1a instância restabeleceu a despesa glosada quanto a propaganda que se
relacionam com a atividade profissional da pessoa física. Em sede recursal o contribuinte faz
crítica de motivação genérica. O que foi ressaltado pelo seu próprio texto:
(fl. 1.488) Assim, por óbvio, apesar dos boletos não possuírem a chancela de
pagamento, as notas fiscais escrituradas foram todas quitadas pelo Contribuinte,
fato este não observado pela fiscalização, tampouco pela DRJ.
Sem despesa escriturada no Livro Caixa e a comprovação da necessidade da
atividade – em especial, sem enumeração detalhada tal como “aluguel”, “telefone”, “combustível”
etc (é dizer, analítica por rubrica) não é possível reverter a glosa.
Sem razão o contribuinte.
9. Cumulação de multa de ofício com multa isolada.
Sustenta-se a ilegalidade da cumulação da multa de ofício com multa isolada, sob o
argumento de que ambas possuem o mesmo fato gerador, caracterizando bis in idem. O
recorrente defende que a aplicação simultânea das penalidades viola os princípios da
proporcionalidade e da vedação à dupla punição pelo mesmo ilícito.
A Multa de ofício (art. 44, I ou §1o, Lei 9.430/96) existe por falta de pagamento ou
pagamento a menor do imposto apurado ao final do exercício (lançamento de ofício). É uma
sanção pelo inadimplemento do tributo anual.
Já a Multa isolada (carnê-leão) existe por descumprimento da obrigação de recolher
antecipadamente o imposto mensal obrigatório. É sanção por infração autônoma, de natureza
instrumental/temporal.
Não há bis in idem.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
12
Acresço que, após 2007, há previsão específica da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de
ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). O tema está sumulado no Conselho:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Finalmente, não cabe falar em proporcionalidade neste tribunal administrativo, que
não pode afastar a aplicação da lei por juízo discricionário.
Sem razão o contribuinte.
10. Inaplicabilidade da multa qualificada (ausência de dolo).
O recorrente argumenta que não restou comprovada a existência de dolo, fraude
ou simulação aptos a justificar a aplicação da multa qualificada. Sustenta que eventuais
inconsistências decorrem, quando muito, de erro ou interpretação equivocada da legislação
tributária, sendo indevida a majoração da penalidade sem prova robusta da conduta dolosa.
Vejamos o Relatório Fiscal:
(fl. 47) XII. DA MULTA QUALIFICADA
Como vimos, o contribuinte, ao início da ação fiscal, encontrava-se omisso da
entrega das declarações de imposto de renda da pessoa física, nos anos-
calendário 2012 e 2013.
Nesses anos calendário, exerceu suas atividades como odontólogo, recebeu
rendimentos de aluguéis, efetuou compra de imóveis, recebeu doação em
dinheiro do pai, sem que qualquer destas informações fossem declaradas ao
Fisco, e recolhidos os tributos delas decorrentes.
Após o início da ação fiscal, efetuou entrega das declarações de imposto de renda,
e apresentou recibos dos honorários recebidos, em valor bem menor do que o
declarado em suas DAAS ́s, entregues intempestivamente, a indicar que era
prática intencional do contribuinte não emitir recibos para todos os
procedimentos realizados.
Tendo em vista a prática reiterada de sonegação/fraude pelo contribuinte
prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502 de 1964, se torna cabível a qualificação
da multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, conforme
determina o § 1o do mesmo artigo, aplicando-se o percentual de 150%.
Devo concordar com o enquadramento fiscal.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
13
Apesar do termo “prática reiterada” ter sido utilizado de forma atécnica (não houve
nova infração da mesma natureza após anterior decisão administrativa), os artigos da Lei
4.502/1964 definem bem a sonegação:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A mera omissão, de fato, não seria suficiente para qualificar a multa. Contudo,
apresentar recibos dos honorários recebidos em valor divergente ao declarado na Declaração de
Ajuste Anual caracteriza o dolo do contribuinte.
11. Ilegalidade e inconstitucionalidade das multas. Confisco.
Alega-se que as multas aplicadas são ilegais e inconstitucionais por possuírem
caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. O recorrente sustenta
que o montante das penalidades é desproporcional à infração imputada, comprometendo
excessivamente o patrimônio do contribuinte.
Não cabe a este Conselho a realização de exame de constitucionalidade. Nesse
sentido é o entendimento vinculante do Conselho (Súmula CARF n. 2). Quanto ao juízo de
proporcionalidade e razoabilidade, não são temas que podem ser avaliados pelo Conselho, dada a
legalidade estrita dos atos administrativos.
Desprovido o pedido da contribuinte.
12. Inaplicabilidade da Taxa SELIC aos débitos exigidos como juros de mora.
Por fim, o recorrente sustenta a inaplicabilidade da taxa SELIC como índice de juros
de mora, argumentando que sua utilização carece de fundamento legal específico e resulta em
indevida capitalização de juros. Defende que a exigência deve ser afastada ou recalculada com
base em índice legalmente previsto.
O tema está sumulado, tanto quanto a aplicação da SELIC quanto sua incidência
sobre multas:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.128 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720150/2016-97
14
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sem razão o contribuinte.
Conclusão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, em negar provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1539
DF CARF MF
Original